Tribunal: TJDFT
Processo: 0708372-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0708372-70.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: DAVINO ALVES CAVALCANTE, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DAVINO ALVES CAVALCANTE DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 26/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator